Tribunal: STF
Processo: AI 808055
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 1. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria a análise da legislação estadual. Providência vedada neste momento processual.



    2. De mais a mais, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 826.496, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, por não tratar de matéria constitucional. 



    3. Incidência da Súmula 282/STF



    4. Agravo regimental desprovido.